Tribunal: TJES
Processo: 5012850-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012850-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTIANE DE PAULA

AGRAVADO: BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DO BPC. CONVERSÃO INDEVIDA DA MODALIDADE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí/ES que, nos autos da ação de declaração de nulidade contratual c/c inexistência de débito ajuizada em face do Banco Master de Investimento S.A., indeferiu o pedido liminar para suspensão dos descontos relativos a contrato de empréstimo consignado sobre seu benefício previdenciário.

2. A agravante sustenta que é beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas que o banco converteu a operação, sem seu conhecimento, em um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), gerando descontos mensais de seu benefício que inviabilizam a quitação da dívida devido aos juros incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravante; (ii) definir se a conversão indevida do contrato para a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável configura violação aos direitos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, sendo dever do fornecedor garantir que o consumidor compreenda plenamente as condições contratuais antes da contratação.

5. O artigo 31 do CDC estabelece que a oferta de produtos e serviços deve garantir informações precisas, ostensivas e em língua portuguesa, permitindo ao consumidor uma decisão informada. No caso, a agravante não foi devidamente informada sobre a conversão do empréstimo consignado em um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que compromete a validade do negócio jurídico.

6. A suspensão dos descontos é medida necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, pois os descontos mensais sobre benefício previdenciário de natureza alimentar comprometem a subsistência da agravante.

7. O perigo da demora é mais grave para a consumidora do que para a instituição financeira, que possui maior capacidade econômica para suportar eventual reversão da medida. Ademais, a manutenção dos descontos poderia resultar em endividamento progressivo da agravante, dada a incidência de juros sobre saldo devedor que não se reduz com os pagamentos efetuados.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reconhecido a possibilidade de suspensão dos descontos em casos similares, especialmente quando há indícios de conversão indevida do contrato de empréstimo consignado para a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor de serviços financeiros deve prestar informações claras e precisas ao consumidor, especialmente sobre a modalidade contratada e seus efeitos financeiros, sob pena de violação do dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2. A conversão indevida de empréstimo consignado para contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem o consentimento expresso e informado do consumidor, pode justificar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário até a análise definitiva do mérito da ação.

3. A tutela de urgência pode ser concedida para suspender os descontos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando houver indícios de irregularidade na contratação e o risco de dano irreparável ao consumidor, especialmente em casos envolvendo benefício de natureza alimentar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CHRISTIANE DE PAULA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí/ES que, nos autos da ação de declaração de nulidade contratual c/c inexistência de débito ajuizada em face de
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.
, indeferiu o pedido liminar deduzido na exordial, que objetivava a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado que onera seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, ser beneficiária do BPC (Benefício de Prestação Continuada), e que, na origem, ajuizou ação contestando a contratação de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC). Alega que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas que o banco converteu a operação, sem seu conhecimento, em um contrato de cartão de crédito, passando a ter descontos mensais de seu benefício, totalizando até o momento R$ 909,98 (novecentos e nove reais e noventa e oito centavos), valor que se mostra impossível de liquidar devido aos juros incidentes sobre o saldo devedor.

Decisão liminar no ID n° 10695033, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora devidamente intimado (ID n. 11036935), o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5012850-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CHRISTIANE DE PAULA

AGRAVADO: BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

PROCESSO DE ORIGEM: 5001635-32.2024.8.08.0020

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CHRISTIANE DE PAULA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí/ES que, nos autos da ação de declaração de nulidade contratual c/c inexistência de débito ajuizada em face de
BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.
, indeferiu o pedido liminar deduzido na exordial, que objetivava a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado que onera seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, ser beneficiária do BPC (Benefício de Prestação Continuada), e que, na origem, ajuizou ação contestando a contratação de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC). Alega que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas que o banco converteu a operação, sem seu conhecimento, em um contrato de cartão de crédito, passando a ter descontos mensais de seu benefício, totalizando até o momento R$ 909,98 (novecentos e nove reais e noventa e oito centavos), valor que se mostra impossível de liquidar devido aos juros incidentes sobre o saldo devedor.

Decisão liminar no ID n° 10695033, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal nos seguintes termos:

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANE DE PAULA contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5001635-32.2024.8.08.0020, ajuizada em face de BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido liminar deduzido na proemial, que objetivava a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado que onera seu benefício previdenciário.

Aduz, em suas razões, ser beneficiária do BPC (Benefício de Prestação Continuada), e que, na origem, ajuizou ação contra o Banco Master de Investimento S.A. contestando a contratação de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC). Alega que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas que o banco converteu a operação, sem seu conhecimento, em um contrato de cartão de crédito. Com isso, a autora passou a ter descontos mensais de seu benefício, totalizando até o momento R$ 909,98, valor que se mostra impossível de liquidar devido aos juros incidentes sobre o saldo devedor.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada, considerando não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Inconformada, Christiane interpôs agravo de instrumento solicitando a suspensão dos descontos até o julgamento definitivo da ação e a revisão da decisão interlocutória.

Brevemente relatado, decido.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles mencionados no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, isto é, (i) a probabilidade de provimento do recurso, e (ii) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, quer me parecer que o recurso em apreço faz jus ao efeito ativo postulado.

O espelho fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, órgão pagador do benefício previdenciário percebido pela Agravante (id 48629365) indica a existência do contrato 50-2201146057, do tipo Reserva de Cartão Consignado (RCC), vinculado ao BANCO MASTER S A, ora Agravado, gerando descontos no benefício BPC da Recorrente, conforme detalhamento id 48629366.

Nesse cenário, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual improcedência da demanda originária, será possível a retomada da cobrança.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para a Agravante do que para o Agravado, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.09.2020, Data da Publicação no Diário: 08.10.2020)
”

Ante o exposto, defiro a liminar recursal pleiteada, para determinar que o banco Agravado suspenda os descontos no benefício de aposentadoria da Agravante (552.684.850-3), bem como se abstenha de inscrever o nome desta nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débitos que sejam relativos ao contrato RCC nº 50-2201146057.

Pois bem.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Ressalto, ainda, que no âmbito das relações de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece como direito fundamental do consumidor o acesso a informações adequadas e claras sobre produtos e serviços. Isso inclui a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos aplicáveis e preço, além de alertas sobre eventuais riscos.

Ademais, o artigo 31 do mesmo diploma legal determina que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem garantir informações precisas, claras, ostensivas e em língua portuguesa acerca de suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem e demais aspectos relevantes, inclusive aqueles que possam impactar a saúde e segurança dos consumidores.

Sobre o tema leciona Humberto Martins:

Vale dizer: a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo. Ao receber a informação sobre o produto ou o serviço, o consumidor decidirá o que consumir ou não: nesse ponto, se a informação for completa, clara e eficiente, o consumidor agirá com consciência, mas se a informação for parcial, ambígua ou falsa, o direito de escolha do consumidor estará violado. Uma vez que o consumidor tem o direito à informação, o fornecedor terá, em contrapartida, o dever de informar como conduta necessária para atuar no mercado e respeitar, simultaneamente, o direito básico do consumidor de ser informado
.

No caso em tela, a agravante, na condição de consumidora, deveria ter sido informada previamente acerca de todas as condições do mencionado serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável inclusive a respeito do prazo final do referido empréstimo.

Como se depreende dos autos, está sendo debitado de sua conta mensalmente desde outubro de 2022 a importância de R$ 41,38, sendo efetuado, até o presente momento, o pagamento de R$909,98, referente apenas aos juros e encargos da dívida, não sendo abatido o valor da suposta dívida.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Nea Pereira das Neves Castro contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, pleiteando a suspensão de descontos de R$ 92,52 em seu benefício previdenciário, originados de contrato de cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito não se verifica, uma vez que o contrato foi firmado em 2017, sem impugnação pela agravante por aproximadamente sete anos, o que diminui a força das alegações de erro substancial na adesão ao contrato. 4. Não restou configurado o perigo de dano imediato, pois os descontos de R$ 92,52, embora incidentes sobre verba alimentar, representam uma fração pequena do benefício previdenciário, sem comprometer o sustento da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação imediata por longo período e o baixo impacto financeiro dos descontos sobre o benefício previdenciário afastam a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em contrato de Reserva de Margem Consignável." (TJES - Agravo de Instrumento nº 5002096-64.2024.8.08.0000; Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC) – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais na qual a autora relata, em síntese, que pela análise de seu extrato de empréstimos, consta a inclusão de cartão com reserva de margem consignável (RMC) na data de 24/05/2022, com limite no valor de R$3.854,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), que afirma jamais ter solicitado, recebido ou utilizado. 2 – Não obstante as alegações do agravante sobre a regularidade da contratação, a suspensão dos descontos é medida que se impõe, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, visto que não trará prejuízos financeiros relevantes à instituição financeira, pois, caso seja comprovada, após dilação probatória, a regularidade da contratação, a cobrança dos valores contestados poderá ser retomada, com incidência direta no benefício previdenciário da autora. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5008774-32.2023.8.08.0000; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.07.2024)

Não obstante, vale destacar que embora possa ser sustentado quanto à regularidade da contratação, a suspensão dos descontos revela-se medida necessária, ao menos até o julgamento do mérito da ação originária.

Isso porque tal providência não acarretará prejuízos financeiros significativos à instituição financeira, uma vez que, caso a validade da contratação seja confirmada após a fase probatória, a cobrança dos valores questionados poderá ser retomada, incidindo diretamente sobre o benefício previdenciário da autora.

Nessa ordem de ideias, presentes os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal, a fim de suspender os descontos até a devida análise do mérito pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CHRISTIANE DE PAULA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida em sede recursal para determinar a suspensão dos descontos efetuados a título do empréstimo consignado no benefício previdenciário do agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar